Tribunal: TCU
Processo: 024.723/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que aplicou multa à recorrente, em razão de irregularidades em licitação para aquisição de gêneros alimentícios no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PNAE).

Inteiro teor:
Acórdão 2954/2021-TCU-Plenário 1. Processo no TC Processo 024.723/2016-9 . 1.1. Apenso: Processo 009.083/2012-0 2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de reconsideração (Tomada de Contas Especial) 3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 3.1. Interessados: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81); Secretaria de Controle Externo do TCU/AL (00.414.607/0002-07). 3.2. Responsáveis: Aloisio Nascimento Limeira - EPP (07.968.839/0001-67); Comercial 15 de Novembro Ltda (12.419.487/0001-20); Comercial Eucaliptos Ltda - EPP (08.541.152/0001-03); Comercial de Alimentos Rural Ltda (06.145.514/0001-11); Marcos Antônio dos Santos (XXX.532.524-XX); Martha Gabriela Vieira Vasconcelos (XXX.714.734-XX). 3.3. Recorrente: Martha Gabriela Vieira Vasconcelos (XXX.714.734-XX). 4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Traipu - AL. 5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 8. Representação legal: Fernando Machado Barros (12.513/OAB-AL), representando Martha Gabriela Vieira Vasconcelos; Abel Felipe dos Santos Silva (6.588/OAB-SE), representando M C de Omena Neto & Cia Ltda - Me; Técio Marques Gabriel (11.727/OAB-AL), representando Comercial 15 de Novembro Ltda; Técio Marques Gabriel (11.727/OAB-AL), representando Comercial de Alimentos Rural Ltda. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Martha Gabriela Vieira Vasconcelos contra o Acórdão 2007/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar a ele provimento parcial para alterar o subitem 9.7 do Acórdão 2007/2020-TCU-Plenário , reduzindo o valor da multa aplicada à Sra. Martha Gabriela Vieira Vasconcelos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Município de Traipu/AL, ao Ministério da Educação, ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas e aos demais interessados.